Tribunal: TJES
Processo: 5000714-87.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000714-87.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Ademiro Dettman
RECORRIDO: RIKELME KRUGER SALES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000714-87.2021.8.08.0017

RECTE.: ADEMIRO DETTMAN

RECDO.:
RIKELME KRUGER SALES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MENSAGENS OFENSIVAS. INJÚRIA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Rikelme Kruger Sales em face de Ademiro Dettman, aduzindo o requerente que no último pleito eleitoral foi candidato a prefeito, sendo que o requerido passou a enviar diversas mensagens e áudios via aplicativo de mensagens denegrindo sua imagem, no dialeto pomerano, sendo taxado de bandido e corrupto nas comunidades locais. Busca, assim, indenização a título de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6157071, informando que o áudio era um desabafo pessoal para uma única pessoa, contudo, em momento algum citou o nome do autor. O promovido apresentou RI no ID 6157585, com pedido de assistência judiciária, sendo apresentadas contrarrazões no ID 6157588.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, impõe-se i) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, com correção monetária a contar da publicação dessa Sentença, e juros de mora a contar do evento danoso; ii) DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de retratação pública”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. No mérito, do que se infere dos autos, o recorrente reconhece que enviou um áudio a respeito do recorrido para seu primo, Sr. Raulindo Lutzke, no dialeto pomerano, o que foi registrado perante a autoridade policial, mais precisamente no ID 6157061, págs. 3 e 4. Ainda que a mensagem tenha sido direcionada a uma única pessoa e em pomerano, é certo que a mesma acabava por denegrir a imagem do autor, sendo bastante factível se pensar que a mesma poderia chegar a outras pessoas, mediante simples encaminhamento do receptor. A mensagem acabou não restando restrita a pessoa do receptor, tanto que o autor tomou conhecimento da mesma por terceiros. O dano moral, como se sabe, é a agressão à dignidade humana, estando diretamente atrelada a repercussão que o ato ilícito pode ter no íntimo do indivíduo. Com efeito, a aflição decorrente da humilhação perante a comunidade permite a condenação pelo dano moral, não se tratando de um mero dissabor, mas de uma violação a um direito da pessoa humana. De fato, são patentes os infortúnios ocasionados ao indivíduo que teve sua honra subjetiva e objetiva lesada pela conduta do ofensor. A respeito do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça entende que:
“Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos entendimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização”
(STJ, REsp 8768⁄SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ 06.04.1992). O direito à honra e à imagem das pessoas é assegurado pelo art. 5º, X, da Carta Magna, se encontrando no rol dos direitos fundamentais, ligados a personalidade dos indivíduos, devendo ser respeitados tanto pelo Poder Público quanto pelos particulares. A lesão a direito da personalidade é evidente diante da imputação de fatos que denigrem a imagem da vítima, ora autor, sendo típico caso de injúria. Quanto ao montante fixado (R$ 3.000,00), entendo que se mostra adequado e suficiente, considerando as peculiaridades do caso, sendo ainda uma forma de inibir novas condutas no mesmo sentido pelo recorrente.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)